Tribunal: TJSP
Processo: 2044389-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora em verba remuneratória recebida pela parte devedora – A prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (CPC/2015, art. 829, §2o), sendo certo que o deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora on line, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor: (a) trata-se de medida legal que visa

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora em verba remuneratória recebida pela parte devedora – A prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (CPC/2015, art. 829, §2o), sendo certo que o deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora on line, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor: (a) trata-se de medida legal que visa a rápida satisfação da execução (CPC, art. 854), constituindo primeiro lugar na ordem de preferência legal de constrição de bens do devedor (CPC, art. 835, I) e (b) não está condicionada à prova pelo exequente de não se tratar de saldo bancário decorrente das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/2015, porque, por expressa previsão legal, é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora on line - Passa-se a adotar a mais recente orientação do Eg. STJ acerca da possibilidade de penhora de verba salarial percebida pela parte devedora: (a) para pagamento de prestações alimentícias, dentre as quais se incluem aquelas oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, excluídos os honorários advocatícios, ou quando a importância percebida pelo devedor exceder a 50 salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, §2o) e (b) quando houver possibilidade de fixação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, observado o limite máximo de 30% - Aplicando-se à espécie as premissas supra, como (a) é do credor a prerrogativa de indicação de bens à penhora; (b) há preferência da penhora on line de ativos financeiros depositados em aplicações bancárias; (c) o débito exequendo é relativo à dívida oriunda de mensalidades escolares, que não se enquadram no conceito de prestações alimentícias e (d) é admissível a penhora de verba salarial percebida pela parte devedora, em percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, (e) de rigor a reforma da r. decisão agravada para deferir a penhora de 15% da remuneração líquida da parte agravada, entendida como a remuneração bruta com abatimento dos descontos obrigatórios (previdência, imposto de renda e eventual pensão alimentícia paga pela parte devedora), até o limite do débito.
Recurso provido.